Tribunal: TJDFT
Processo: 0714261-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714261-50.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ DA CONCEIÇÃO LOPES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Lesão corporal. Resistência. Violência. Tipicidade. A conduta de resistir à prisão com emprego de violência - com socos e chutes, se recusou a entrar na viatura e, em um dos chutes que desferiu contra a grade do cubículo, o acusado acertou policial -, por ser resistência ativa e ter causado lesões corporais na vítima, tipifica os crimes do art. 329 e art. 129, § 12, do CP. Apelação não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido da prática dos crimes de resistência e lesão corporal por insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador concluiu “que foram apresentadas provas suficientes, concretas e idôneas a amparar a condenação. A inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7/STJ”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.174.546/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015